Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700669-79.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: MARIA MONICA DE SENA DIAS D E C I S Ã O COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Conhecimento proposta em seu desfavor por MARIA MONICA DE SENA DIAS e condenou a Apelante a indenizar a Apelada por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como a promover o restabelecimento do fornecimento de água, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Em suas razões recursais, a Apelante requer a cassação da Sentença, sob o argumento de que não teria ocorrido sua citação. Preparo regular (ID 20948069). A parte apelada apresentou Contrarrazões (ID 20948072), pugnando pelo não provimento do recurso. É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Com efeito, a Sentença (ID 20948061) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 23/9/2020 e publicada no dia seguinte (ID 20948065). Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 25/9/2020, consoante disposto nos artigos 224 e 231, VII, do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei no 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de Apelação se encerrou no dia 16/10/2020, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 23/10/2020 (ID 20948067), mostrando-se intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator